Tribunal: STF
Processo: RE 87100
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
SERVENTUARIO DE JUSTIÇA CONCURSADO E NOMEADO. POSSE
RECUSADA, CONTUDO, NOS TERMOS DE NORMA LOCAL DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA, CONTIDA EM RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR
TER PARENTE EM GRAU PROIBIDO, TAMBÉM SERVENTUARIO DA JUSTIÇA,
SERVINDO NA MESMA LOCALIDADE. ILEGITIMIDADE DA RECUSA, A FALTA
DE LEI QUE IMPONHA O IMPEDIMENTO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM A
CONSEQUENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA.